Tribunal: TJES
Processo: 0019207-57.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019207-57.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ COSTA SILVA

APELADO: MARCELO ALEXANDRE COSTA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE LIMITADA. ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. FORMA ADEQUADA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por André Luiz Costa Silva contra sentença procedente em ação de exigir contas, condenando o recorrente a prestar as contas da sociedade Loteria e Loto Ceasa Ltda. relativas ao período de 2015 a 2017, sob o fundamento de que os documentos apresentados em contestação carecem de detalhamento e lastro probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o administrador de sociedade limitada possui o dever de prestar contas de forma detalhada e documentada ao sócio quotista; (ii) estabelecer se a apresentação de balancetes contábeis sob o regime simplificado da Microempresa supre a obrigação judicial de prestar contas na forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Administradores de bens ou interesses alheios detêm o dever jurídico de prestar contas de modo claro e inteligível para atingir a finalidade do processo.

4)
O art. 1.020 do Código Civil impõe aos administradores a obrigação de prestar aos sócios contas justificadas da gestão, com apresentação de inventário, balanço patrimonial e de resultado econômico.

5)
As contas devem apresentar forma adequada, com a especificação de receitas, aplicação de despesas e investimentos, nos termos do art. 551 do Código de Processo Civil.

6)
Balancetes e demonstrativos de resultado unilaterais sem o acompanhamento de livros-caixa ou documentos probatórios primários impedem a aferição fidedigna da movimentação financeira.

7)
O regime simplificado da Lei Complementar nº 123/2006 facilita o cumprimento de obrigações tributárias e fiscais, mas não afasta o dever societário de exibir contas detalhadas aos demais sócios.

8)
O direito de fiscalização assegura ao quotista a conferência de lançamentos mediante notas fiscais, extratos bancários e recibos, sendo insuficientes as informações superficiais sobre lucros anuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O administrador de sociedade limitada tem o dever legal de prestar contas justificadas aos sócios sobre a gestão praticada.

2. A prestação de contas em juízo deve ocorrer de forma adequada e mercantil, acompanhada de documentos que comprovem a origem e o destino dos recursos.

3. A condição de Microempresa ou a adesão ao Simples Nacional não desonera o administrador do dever de prestar contas detalhadas no âmbito das relações societárias.

4. Demonstrativos contábeis genéricos e desprovidos de suporte documental primário não satisfazem a obrigação de prestar contas.

Dispositivos relevantes citados
: LC 123/2006; art. 551 do CPC; art. 1.020 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.823.926/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.09.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.344.102/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelado, na qualidade de sócio detentor de 20% das quotas da sociedade
Loteria e Loto Ceasa Ltda.
, ajuizou a presente demanda em face do sócio-administrador, alegando a ausência de repasse de lucros e de prestação de contas desde a sua nomeação em 2011.

Decisão pela procedência da pretensão de exigir contas, sob o fundamento de que os demonstrativos fornecidos pelo requerido em sede de contestação são genéricos, listando gastos de forma superficial sem discriminar a origem e sem o acompanhamento de livros-caixa ou documentos probatórios primários indispensáveis à aferição fidedigna das contas.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se o administrador de sociedade limitada tem o dever de prestar contas de forma detalhada e se a apresentação de balancetes contábeis, sob o regime simplificado da Microempresa, supre tal obrigação no âmbito de ação judicial de exigir contas.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quem administra bens ou interesses alheios, tem o dever jurídico de prestar contas, independentemente de estipulação contratual, sendo que estas devem ser apresentadas de forma mercantil e inteligível,
de acordo com a finalidade do processo
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO TRANSITÓRIO. SENTENÇA DE PRIMEIRA FASE PROFERIDA, TRANSITADA E EXECUTADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DIREITO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO NA FORMA DA LEI REVOGADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FORMA MERCANTIL E EM FORMA ADEQUADA. REPERCUSSÃO PRÁTICA INSIGNIFICANTE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE MODO CLARO E INTELIGÍVEL, INDEPENDENTEMENTE DO RÓTULO ATRIBUÍDO À FORMA. [...] 4- Se proferida, transitada e executada a sentença que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas na vigência do CPC/73,
adquire o vencedor o direito de exigir que sejam elas prestadas e apuradas na forma da lei revogada, conquanto se reconheça que, na hipótese, que a substituição da prestação de contas de forma mercantil para forma adequada é de pouca repercussão prática, mantendo-se incólume a essência de que as contas deverão ser prestadas de modo claro, inteligível e que atinja a finalidade do processo
. [...] (REsp n. 1.823.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE FORMA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE RIGOR.
APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE MANEIRA INTELIGÍVEL. HARMONIZAÇÃO COM A CONCEPÇÃO FINALÍSTICA DO PROCESSO.
1. A apresentação de contas em forma mercantil é uma necessidade do processo, uma vez que o exame, a discussão e o julgamento devem ser facilitados para os sujeitos processuais. 2. As contas apresentadas de forma não mercantil podem ser consideradas se forem apresentadas de maneira clara e inteligível de forma a atingir as finalidades do processo. Deverão, portanto, ser aproveitadas e julgadas, após confrontadas com as impugnações da parte adversa
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (AgRg no REsp n. 1.344.102/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 23/9/2013.)

Como se depreende, baseia-se a conclusão na interpretação do art. 551 do Código de Processo Civil, que preceitua:
“As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”
, e do art. 1.020 do Código Civil, que impõe aos administradores o dever de prestar contas justificadas de sua gestão aos sócios:

Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

No caso, observa-se que, embora o apelante tenha acostado demonstrativos de resultado e balancetes, tais documentos são unilaterais, sem o devido e necessário lastro documental.

O apelado impugnou especificamente a ausência de relação de funcionários, livros-caixa e a divergência de valores entre anexos, que indicavam lucros anuais ínfimos, inferiores a R$ 3.000,00 em determinados exercícios, o que destoa da realidade da unidade lotérica.

Ademais, a tese de que a condição de Microempresa e o regime do Simples Nacional autorizariam a prestação de contas judicial resumida não merece acolhimento.

As simplificações tributárias e contábeis previstas na Lei Complementar nº 123/2006 visam facilitar o cumprimento de obrigações perante o fisco, mas não elidem o dever civil e societário do administrador de prestar contas detalhadas e documentadas aos demais sócios.

O direito à fiscalização é inerente à condição de quotista, e a prestação de contas em forma adequada exige que o outro sócio possa conferir cada lançamento mediante notas fiscais, extratos bancários e recibos.

Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego

provimento
, mantendo incólume a sentença que condenou o apelante à prestação das contas do período de 2015 a 2017 na forma mercantil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)